Tribunal: TJDFT
Processo: 0709917-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AÇÃO AJUIZADA CONTRA O ESTADO DE GOIÁS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DO TJGO. ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA.
1. Não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade quando é possível compreender a insatisfação do agravante e sua pretensão de reforma da r. decisão.
2. A eleição de foro em contrato estabelecido com Estado de Federação fora de seus limites territoriais reputa-se ilegal e deve ser considerada abusiva, uma vez há, no caso concreto, previsão de competência absoluta das Varas de Fazenda Pública no art. 61, I, Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei no 21.268/22).
3. Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.